Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALBERTO CARLOS CABRAL em vista da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Recorrente, mantendo a penhora efetivada via sistema BacenJud, na conta corrente do Agravante. Em seu recurso, o Executado renova os argumentos expendidos em sede de exceção de pré-executividade, alegando, inicialmente, a nulidade da CDA por inépcia da petição inicial, sob o argumento de que não há como identificar a origem e a natureza do débito cobrado, requisitos elencados no art. 2°, §5o, III, da Lei no 6.830/80. Sustenta, ainda, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório pela ausência da juntada do Processo Administrativo Fiscal, impossibilitando uma defesa eficaz. Pugna pela decretação da prescrição intercorrente em face da paralisação do processo por mais de 13 (treze) anos. Assinala que o valor da multa e dos juros são indevidos e exorbitantes, com característica de confisco, ultrapassando o limite constitucional de 12% ao ano. Por fim, diz que não há fato gerador para a cobrança do tributo, porquanto foi admitido para exercer a função de Engenheiro na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o regime de dedicação exclusiva, ou seja, não poderia, no período de 1998 a 2017, exercer ou acumular sua atividade como autônomo. Ao final, requer: “a) – Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, deferindo a antecipação da tutela, para a desconstituição da penhora realizada, com a devolução do valor bloqueado, sustando-se a eficácia das decisões agravadas, nos moldes dos artigos 833, inciso IV; 995 e 1.019 do CPC, até quando venha a ser proferida decisão definitiva a respeito do mérito deste recurso, oficiando-se o Juízo “a quo” dessa suspensão; b) – sejam acolhidas as preliminares suscitadas no presente recurso ou apenas uma delas, declarando a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC; c) – seja reconhecida a impenhorabilidade dos créditos oriundos do salário do Agravante e de seus bens, determinando que aquele Juízo se abstenha de proceder futuras penhoras na sua conta corrente; d) – subsidiariamente, em não sendo acolhidos os pedidos do Agravante, sejam decotados do valor de R$22.974,28, os juros cobrados indevidos, no período de inércia do poder público, de 2001 até a presente data; e) – a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor do processo.” (ID 15085155) Preparo regular (ID15085156 e 15085158). É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Contudo, para a concessão de medidas dessa natureza, necessária a presença dos requisitos autorizadores previstos na norma. No caso dos autos, observa-se que parte das discussões revela a necessidade de incursão no mérito da ação, o que se torna inapropriado neste momento. Assim, tanto em relação à alegada inépcia da inicial da CDA, bem como da ocorrência da prescrição ou da ausência de juntada de processo administrativo fiscal, do cálculo dos juros e multa e da inocorrência de fato gerador, por tratarem do próprio mérito da demanda não são, por ora, suscetíveis da concessão da medida liminar, porquanto necessário um exame mais aprofundado das matérias alegadas. Vale acrescer que as medidas pleiteadas relativas a estas matérias têm natureza satisfativa, com caráter de irreversibilidade, o que impede a concessão de liminares, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC. Já com relação ao bloqueio de valores da conta corrente do Agravante, via sistema BacenJud, tenho que a matéria é suscetível de apreciação em liminar. Neste aspecto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. A respeito do tema, o C. STJ já se manifestou pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774/DF – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 18/10/2011). Ressalta-se, ainda, que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal, o que, a toda evidência, não é o caso da presente hipótese. Contudo, no caso dos autos, tem-se que a verba a qual foi objeto de constrição é verba oriunda de adesão ao Plano de Demissão Incentivada, possuindo nítido caráter indenizatório, segundo precedente do Egrégio Superior Tribunal de Jusitça (EAg - Embargos de Divergência em Agravo 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006; EREsp 769.118 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007, p. 221; REsp n.o 706.817/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28/11/2005;; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira, Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol. 48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.11.2008, REsp 1112745/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009. No mesmo sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS ORIUNDAS DE ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. QUANTIAS ELEVADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. VERBA PENHORÁVEL. As verbas oriundas de adesão a programa de demissão voluntária recebidas pelo executado possuem caráter indenizatório, conforme Súmula 215/STJ, podendo, portanto, ser penhoradas. Não comprovado que tais verbas se prestam exclusivamente à subsistência do executado, conquanto demonstrado que recebe proventos de aposentadoria e outros rendimentos mensais, aliado ao fato de que as indenizações somam quantias de valor elevado, não há substrato jurídico para a manutenção do entendimento no sentido da impenhorabilidade destas parcelas. (Acórdão 1095248, 07026516520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da natureza estritamente indenizatória da verba constrita não há que se falar em impenhorabilidade. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 25 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator